Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. MATRIZ. LEGITIMIDADE PASSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de a filial de uma empresa possuir CNPJ próprio, não caracteriza nova pessoa jurídica, motivo pelo qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de contratos atribuídos a determinados estabelecimentos constituem obrigação da sociedade empresária por completo. A matriz possui, portanto, legitimidade passiva ad causam relativa aos contratos firmados pela sua filial.
2. Por prisma do CDC, a jurisprudência consagrava o entendimento de que a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé. Com efeito, em embargos de divergência, julgados no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.
2.1. No caso, verifica-se erro passível de justificativa, pois, não obstante terem sido entabulados os contratos, as cobranças ocorreram de interpretações contratuais relacionadas a práticas usuais no âmbito do fornecimento dos serviços de telefonia móvel.
3. O dano moral indenizável à pessoa jurídica exige ofensas à sua honra objetiva, situação não verificada no particular.
4. A reconvenção é uma ação autônoma e não se confunde com a ação proposta pela parte adversa, de modo ser cabível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
5. Apelação conhecida e provida em parte.